Tribunal: TJDFT
Processo: 0702728-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE VALORES. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 1.013, § 3o, IV, DO CPC. CURATELA. ADMINISTRAÇÃO DOS BENS. CURADOR. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. O princípio da não surpresa obsta a prolação de decisão acerca de tema ainda não debatido nos autos, sendo corolário do princípio do contraditório, de forma a concretizar a efetiva participação das partes no processo e o diálogo que deve existir entre elas e o Estado-juiz. Considerando a existência de manifestação pelo Juízo de primeiro grau, antes da prolação da sentença, não é possível falar em violação ao princípio da não surpresa. Preliminar rejeitada.
2. A sentença recorrida é nula por falta de fundamentação. O Juízo de origem não apreciou as razões deduzidas pelo apelante para defender o levantamento dos valores retidos em conta judicial.
3. A decisão pode ser sucinta, no entanto, não pode ser desprovida de fundamentação, sob pena de nulidade. Ofensa ao disposto nos arts. 93, IX, da CF e 489, II e § 1o, IV, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação elencada de ofício e acolhida.
4. Decretada a nulidade da sentença, mas estando o processo apto para julgamento de mérito, é possível ao Tribunal o enfrentamento do mérito sobre o pedido inicial, na forma do art. 1.013, § 3o, IV, do CPC.
5. O instituto da curatela tem como escopo preservar a dignidade da pessoa considerada incapaz para expressar sua vontade ou praticar certos atos da vida civil, especialmente aqueles relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial.
6. O uso de valores pertencentes ao curatelado só deve ser autorizado em situação de comprovada necessidade ou em caso de evidente vantagem para o incapaz, tendo em vista que o seu patrimônio e seus interesses devem ser absolutamente preservados.
7. Em razão da ausência de demonstração da necessidade excepcional/ específica para liberação dos valores pretendidos, é prudente que a quantia seja mantida na conta judicial. Ademais, a reserva financeira é de interesse do curatelado, que poderá usar em caso de necessidade futura.
8. Precedentes: Acórdão 1681125, 07005976620228070007, Relator: Soníria Rocha Campos d'Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 5/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1652348, 07065433120228070003, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. PRELIMINAR EX OFFICIO ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 1.013, § 3o, IV DO CPC. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.